Tribunal: TCU
Processo: 029.661/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4376/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do responsável José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX), Presidente da Eletrobras, dando-lhe quitação; julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena, nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU; e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.661/2013-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Arlindo Magno de Oliveira (XXX.761.977-XX); Armando Casado de Araujo (XXX.085.208-XX); Beto Ferreira Martins Vasconcelos (XXX.815.116-XX); Egídio Schoenberger (XXX.461.309-XX); Elizabeth Georgina Magarão Calvo (XXX.515.097-XX); José Antonio Correa Coimbra (XXX.950.332-XX); José Antonio Muniz Lopes (XXX.135.394-XX); José Luiz Alquéres (XXX.190.707-XX); José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX); Leonardo Lins de Albuquerque (XXX.807.674-XX); Lindemberg de Lima Bezerra (XXX.413.760-XX); Manoel Aguinaldo Guimarães (XXX.210.777-XX); Marcelo Gasparino da Silva (XXX.383.469-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Marcos Aurélio Madureira da Silva (XXX.695.816-XX); Marcos Simas Parentoni (XXX.884.887-XX); Mauricio Muniz Barretto de Carvalho (XXX.067.418-XX); Miguel Colasuonno (XXX.197.618-XX); Renato Soares Sacramento (XXX.131.796-XX); Sonia Regina Jung (XXX.339.799-XX); Thadeu Figueiredo Rocha (XXX.734.606-XX); Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX); Virginia Parente de Barros (XXX.703.221-XX); Wagner Bittencourt de Oliveira (XXX.026.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.